Tribunal: STF
Processo: ARE 1533869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Kalin Machado de Almeida interpõe agravo (eDoc 23) contra decisão (eDoc 21) que, com fundamento no enunciado nº 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) interposto em face de acórdão assim ementado em sua parte inicial (eDoc 10):



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO.



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a revelia aplicada e autorizada a produção das provas testemunhais pleiteadas.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A via extraordinária não é sabidamente incompatível com decisões que não esgotam a jurisdição ordinária, nos termos do enunciado 281 da Súmula do Supremo, conforme bem anotado pelo Presidente da Turma Recursal (eDoc 21).



    Tampouco a agravante impugnou o único fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário — a incidência da Súmula nº 281 do STF —, limitando-se a reiterar alegações genéricas relativas ao mérito do direito invocado, o que atrai a aplicação do Enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: AREs 1.014.460 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; 1.254.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e 1.260.528, Rel. Min. Cármen Lúcia. Transcrevo, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



     



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente